Tribunal: TJMT
Processo: 1013149-05.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013149-05.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIENE ALMEIDA AMORIM - CPF: 030.402.391-47 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Rejeição de absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para uso próprio indeferida. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 rechaçada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa.

2. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4.

O conjunto probatório é harmônico e robusto, composto por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, apreensão de 100 porções de cocaína, dinheiro em espécie sem origem lícita comprovada e caderno com anotações típicas do tráfico, elementos indicativos da mercancia.

5. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, corroboram os demais elementos de prova, sendo suficientes para sustentar a condenação, nos termos do enunciado orientativo nº 8 do TJMT.

6. A tese de uso próprio revela-se insustentável diante da quantidade apreendida e do acondicionamento da droga, que evidenciam destinação comercial. Outrossim, o fato de a ré ser usuária de entorpecentes não afasta a tipicidade do tráfico nem afeta a comprovação da venda ilícita.

7. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é inaplicável, pois a ré possui condenações anteriores por tráfico de drogas, o que demonstra a dedicação às atividades criminosas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A quantidade de droga apreendida, acompanhada de outros elementos como caderno com anotações típicas do tráfico e dinheiro sem origem lícita comprovada, justifica a manutenção da condenação por tráfico de drogas. 2. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas, são suficientes para embasar a condenação criminal. 3. A reincidência específica impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 3, 7 e 8; STJ, AgRg no HC n. 988.103/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/05/2025; TJMT, N.U 1020532-49.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 01/04/2025; TJMT, N.U 1030709-70.2023.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16/04/2025; TJMT, N.U 1002159-30.2023.8.11.0059, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luciene Almeida Amorim
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia e a condenou como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa (Id. 271228901).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição
da apelante por insuficiência de provas, alegando não existirem evidências inequívocas de que a acusada praticava o crime de tráfico de drogas. Alternativamente, requer a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (posse para consumo pessoal), sob argumento de que a droga encontrada seria para uso próprio da apelante. Por fim, caso mantida a condenação, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima (Id. 271228906).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 271228912).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, apresentando a seguinte síntese ementada:

“
Sumário:
Recurso de apelação criminal – Ré condenada como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Irresignação defensiva: Requestada a absolvição da conduta do tráfico de drogas, ou ainda, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de insuficiência de provas – Impossibilidade – Provas robustas de autoria e materialidade delitivas – Credibilidade do Depoimento do investigador da Polícia Judiciária Civil, em harmonia com as demais provas – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Circunstâncias da apreensão que caracterizam o tráfico de drogas, haja vista as informações repassadas por denúncias anônimas, bem como a apreensão de 100 (cem) porções de droga do tipo cocaína e caderno com anotações do tráfico – Condição de usuário que não obsta a condenação por tráfico de drogas – Enunciado Criminal nº 3 E. TJMT – Subsidiariamente, a defesa almeja a readequação na dosimetria da pena, requerendo o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 – Improcedência – Acusada reincidente específica, o que obsta o reconhecimento do “tráfico privilegiado” – Dedicação às atividades criminosas caracterizada –
Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Id. 275397382,
sic
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Luciene Almeida Amorim
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“(...)

No dia 16 de agosto de 2021, por volta das 16h45min, na residência situada na rua U, n.° 356, quadra 40, bairro Nova Esperança II, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada
LUCIENE ALMEIDA AMORIM
foi presa em flagrante delito por trazer consigo
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, em cumprimento ao mandado de prisão, expedido por esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal (autos n.º 1009513-31.2021.8.11.0042 - fls. 16/17-IP), em desfavor da denunciada Luciene, uma equipe de investigadores de polícia deslocou-se para o seu endereço, acima mencionado, onde visualizaram a denunciada na área da frente do imóvel.

Ato contínuo foi anunciada a presença da equipe no local, momento em que a denunciada ficou mexendo na parte de cima de sua bermuda, próximo do seu joelho, tentando ocultar algo dos agentes. Então, procedida a abordagem e dado cumprimento ao mandado, foi encontrado, em poder da denunciada, um frasco, de cor branca, contendo
100 (cem) pedrinhas de substância análoga a pasta base de cocaína
; já no bolso de trás da bermuda da denunciada, foi localizada a
quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
, além de um caderno contendo anotações de tráfico, no interior da casa da denunciada, conforme foto de fls. 14 e 42/57-IP e o relatório acostado às fls. 59/60-IP.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.78261-01, acostado às fls. 11/13- IP, concluiu que
a porção apreendida, de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de 100 (cem) pedras
com massa de
10,29 g
(dez gramas e vinte e nove centigramas), apresentou resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Infere-se que o mandado de prisão em face da denunciada foi motivado após ela ter empreendido fuga durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, referente aos autos n.° 1007451-18.2021.811.0042, o qual foi expedido por esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal, depois da verificação de que ela continuava comercializando drogas no mesmo endereço no bairro Nova Esperança II, mesmo já tendo sido presa em flagrante delito anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas no mesmo local alvo do mandado, situado na rua U, n.º 356, quadra 40, bairro Nova Esperança II, junto com outros familiares, em meados do mês de janeiro de 2021, tanto é que por esse fato já responde a ação penal n.° 1002750- 14.2021.811.0042, perante esse Juízo da 9ª Vara Criminal.
Ou seja, essa é a terceira vez que a denunciada é flagrada na posse de drogas
.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a expedição do mandado de prisão, motivado pelas informações de que a denunciada continuava traficando na região do bairro Nova Esperança, o encontro de expressiva quantidade de cocaína em porções pequenas, prontas para a venda ilícita, e os antecedentes criminais da denunciada na mesma ação delitiva, evidenciam que a denunciada pratica o tráfico de drogas, para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra a denunciada.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia
LUCIENE ALMEIDA AMORIM
como incursa nas penas do
art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06
, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação da denunciada para apresentar defesa prévia e ser processada nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar a denunciada nas penas do dispositivo mencionado.

Por derradeiro, o parquet pugna pelo
PERDIMENTO
da quantia em dinheiro apreendida, no valor de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
, proveniente da traficância disseminada pela denunciada, em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas.

(...)”
(Id. 271228397,
sic
).

Após instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia, condenando a ré como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa (Id. 271228901).

Inconformada, a defesa interpôs este recurso visando a
absolvição
da apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos seria insuficiente para sustentar o decreto condenatório, não se verificando prova segura da autoria delitiva. Alega, ainda, que a condenação estaria fundada exclusivamente nos depoimentos policiais, os quais, por si sós, não seriam aptos a ensejar a responsabilização penal.

Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, por considerar que os elementos dos autos demonstrariam situação compatível com o porte de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei, ao argumento de que a ré é primária, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa, tampouco se dedica a atividades criminosas, o que autorizaria a aplicação da fração máxima de redução (2/3).

Todavia, ao analisar o conjunto probatório inserido nos autos, entendo que a irresignação defensiva não merece prosperar. Explico.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito
n. 209.3.2021.12950 (Id. 271228372 Pág.2), pelo
boletim de ocorrência
n. 2021.208652 (Id. 271228374), pelo
auto de apreensão
n. 2021.16.268339 (Id. 271228378), e, principalmente, pelo
laudo pericial
n.

3.14.2021.78261-01, de protocolo n. 87942/2021 (Id. 271228379
), os quais atestam a apreensão de uma porção contendo 100 pedras de substância identificada como cocaína
, com massa total de
10,29g
(dez gramas e vinte e nove centigramas). Além do entorpecente, foram também apreendidos
R$ 250,00
em espécie e
um

caderno com anotações típicas do comércio ilícito de drogas
(Id. 271228378).

No que se refere à
autoria
delitiva e ao elemento subjetivo do tipo penal, observa-se que, embora a ré tenha negado a prática do tráfico de drogas, alegando que a substância entorpecente era destinada exclusivamente ao seu consumo pessoal, sua narrativa encontra-se em dissonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Conforme se extrai do interrogatório judicial da apelante, esta reconheceu ser usuária de drogas à época dos fatos e admitiu ter adquirido a substância apreendida para uso próprio, declarando que:

“(...)

Luciene:
(...) eu senti vergonha até de assumir que eu estava usando droga, caçando escapatória, e eu passei saquei o dinheiro, passei num lugar lá comprei a droga e tinha sobrado 250 reais em espécie, em nota de 50 reais, que era da minha mãe né, e eu cheguei eu sentei na cadeira, no que eu cheguei, que eu sentei, eles já chegaram e encostaram a viatura, (...) mandado de prisão pra cumprir, e no momento ali tinha pego eu né, mas não estava, só era o meu consumo mesmo (...).

(...)”
(Id. 271228883,
sic
).

Porém, ao ser questionada sobre apreensões anteriores no mesmo endereço e o histórico de investigações em trâmite, a própria ré admitiu que, em outras ocasiões, guardava drogas pertencentes a terceiros, em troca de substância para uso pessoal:

“(...)

Dr. Márcio (advogado da defesa):
Só deixa bem claro pra nós aqui então, nas outras duas vezes que você foi presa, você estava guardando a droga pra outras pessoas?

Luciene:
Sim.

Dr. Márcio (advogado da defesa):
E o que você ganhava com isso?

Luciene:
Era só a droga a droga foi meu consumo mesmo.

Dr. Márcio (advogado da defesa):
Você estava viciada em droga? Não precisa ter vergonha, pode falar.

Luciene:
Estava, dependente.

Dr. Márcio (advogado da defesa):
Que droga você estava usando?

Luciene:
Ah, eu comecei a cheirar pó, não consegui cheirar pó, cheirar pó chegou um tempo que o pó não me satisfazia mais (...).

(.
..)” (Id. 271228883,
sic
).

Essas declarações, longe de infirmarem a imputação, acabam por reforçar o envolvimento reiterado da acusada com a traficância, ainda que, por vezes, travestido de “guarda para terceiros” em troca de substância para consumo próprio — prática que, intrinsicamente, não afasta a tipificação penal do art. 33 da Lei de Drogas, quando presentes indícios de mercancia.

Além disso, no depoimento prestado em juízo, o investigador de polícia
Adão José dos Santos
foi categórico ao afirmar que a ré é amplamente conhecida no meio policial pelo seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes,
tendo sido presa três vezes pelo mesmo crime em um intervalo de apenas oito meses
.

Segundo relatado, o policial participou diretamente da diligência que deu cumprimento ao mandado de prisão e narrou que, ao ser abordada, a ré
apresentou comportamento visivelmente nervoso e tentou ocultar, na barra do short, um frasco contendo cem porções de pasta base de cocaína
. No interior da residência também foram apreendidos um
caderno com anotações referentes ao tráfico
e
R$ 250,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita
, o que, somado ao fracionamento da droga em pequenas porções,
reforça a finalidade de comercialização
e descarta a alegação de uso pessoal.

Trechos do depoimento do investigador, transcrito nos autos, demonstram a reiteração delitiva e o
modus operandi
da acusada:

“(...)

A testemunha arrolada pela acusação, investigador de policia
ADÃO JOSÉ DOS SANTOS
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “(Lida a denúncia)
O senhor Adão recorda desse mandado de prisão e ter encontrado essa droga com a ré?
Lembro sim, doutor.
Ela estava mexendo na roupa, como é que foi isso aí
? Sim, doutor, a Lucilene, ela é conhecida lá, conhecida lá dos policiais da DRE, porque em oito meses, essa foi a terceira prisão dela que nós efetuamos, é a primeira vez achamos uma grande quantidade de droga, a segunda vez, com o cumprimento da ordem judicial, mandado em busca, encontramos uma grande quantidade de droga também. Nessa última vez, fomos cumprir a ordem judicial de prisão dela, quando chegamos na residência, ela estava sentada em frente, numa cadeira, e quando nós abordamos ela e comunicamos da ordem judicial, ela se apresentou muito nervosa e começou a mexer no short, logo visualizamos um frasco escondido na barra do short dela, quando ela retirou, notamos que era pasta base de cocaína, foi cem porções de pasta base de cocaína. Devido ao flagrante delito, nós fizemos busca na casa dela e localizamos na sala da residência um caderno com anotações referentes ao tráfico de droga também.
(...) Boa tarde, o senhor tem conhecimento se essa ordem de prisão foi decorrente de alguma denúncia, de que ela ainda estava envolvida com tráfico ou não, o senhor sabe?
Sim, a ordem de prisão que saiu para ela foi justamente por causa disso. A primeira vez, o flagrante, ela encontrou uma grande quantidade de droga, ela saiu, depois nós cumprimos uma busca na residência dela, ela saiu novamente e ela rompeu a tornozeleira eletrônica, fez um boletim de ocorrência, disse que tinha sido vítima de sequestro e por isso tinha retirado a tornozeleira dela e depois saiu, foi expedida a ordem judicial de prisão contra ela.
O senhor lembra, o cumprimento desse mandado de prisão, o senhor lembra se foi cedo da manhã, se foi mais meio da manhã, a tarde?
Foi no período vespertino, doutor. (...)
Em relação ao mandado de prisão, ele foi expedido por suposta continuidade na venda de entorpecente ou por conta da busca e apreensão que o senhor realizou junto com outros agentes e foi encontrar droga até o momento que ela não foi encontrada na residência?
Não entendi a pergunta, doutor.
Eu estava lendo aqui o inquérito Adão, aqui consta que o mandado de prisão, ele foi expedido por conta da busca e apreensão que os senhores realizaram e não encontraram ela, mas encontraram droga na residência e não no fato de ela continuar vendendo.
Não, não tenho conhecimento, doutor, do que saiu da prisão dela. Eu reporto que ela, nesse dia que encontramos ela, passamos por que a ordem judicial na residência dela não estava, como ela estava de tornozeleira, ela rompeu a tornozeleira e jogou essa tornozeleira lá no bairro São Sebastião e lá ela entrou em uma casa com o rapaz, o rapaz viu ela cortando essa tornozeleira, nós fizemos relatório e ela deixou essa tornozeleira na casa desse rapaz e depois ela foi e fez um boletim de ocorrência que tinha sido vítima de sequestro, que o pessoal sequestrou ela e arrancou a tornozeleira dela. (...)
O meu questionamento é só quanto a mandado de prisão, você só sabe por que que ele foi expedido
. Da continuidade, tráfico, ela não parou de vender, ela foi presa três vezes em oito meses.
Mas o senhor acabou de falar que não sabia se ela continuava vendendo, o senhor disse que a mandado de prisão. Porque nos autos aqui, no inquérito, consta que o mandado de prisão foi expedido por ter feito a entrada da droga, mas não foi encontrada ela
.

(...)

Sim, doutor, eu expliquei para o senhor que no dia do cumprimento da, a segunda vez que tivemos que cumprir uma ordem judicial na residência dela, ela não estava, ela estava de tornozeleira, ela não estava lá. Alguém avisou ela que ela estava cumprindo a busca lá, que ela, de repente, cortou a tornozeleira e fugiu e deixou essa tornozeleira na chácara, nós encontramos a tornozeleira, foi feito relatório policial. O rapaz da chácara foi ouvido que ela cortou a tornozeleira e depois ela fez um boletim de ocorrência que tinha sido vítima de sequestro e que o pessoal tinha arrancado a tornozeleira dela.

Agora, eu não sei informar para o senhor se o motivo da prisão foi esse ou da continuidade dela estar vendendo entorpecente (...)”. (Mídia sob Id. 164497179).

(...)”
(Id. 271228900 - pág. 6/7,
sic
).

O policial ainda relatou que a ordem judicial de prisão teve como motivação
a persistência da ré na prática do tráfico
, mesmo após apreensões anteriores e o rompimento da tornozeleira eletrônica, episódio este em que a apelante tentou justificar a quebra do equipamento por meio de um boletim de ocorrência alegando falso sequestro — circunstância que denota tentativa deliberada de
frustrar a atuação estatal e prosseguir na atividade criminosa
.

Registre-se que
o mandado de prisão que ensejou a abordagem em tela foi expedido diante de denúncias dando conta de que a ré seguia comercializando drogas no mesmo local
, não obstante os antecedentes e os procedimentos penais em curso.

Quanto ao valor probante dos depoimentos policiais, este Tribunal de Justiça já firmou entendimento por meio do enunciado orientativo n. 8 que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. No caso em análise, não há elementos que indiquem que o policial teria interesse em prejudicar a ré, sendo seu depoimento coeso e em harmonia com as demais provas dos autos.

Para tanto, a jurisprudência desta Corte Estadual reconhece que:
“(...) As declarações coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, aliadas às apreensões de drogas [cloridrato de cocaína e maconha] em porções individuais e dinheiro em espécie, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas do tipo “formiguinha” (...)”
(N.U 1020532-49.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Ademais, a quantidade de substância entorpecente (
10,29g de cocaína
), embora não seja expressiva em peso absoluto, estava dividida em aproximadamente
100 pequenas pedras, forma típica de preparo para comercialização
, além de que, consoante bem pontuado pelo Magistrado sentenciante, após processo de refino, essa quantidade poderia chegar a até 102,9g de cocaína pura, quantidade significativamente superior àquela comumente destinada ao consumo próprio. Veja-se:

“(...)

Logo, a quantidade de
10,29 g (dez gramas e vinte e nove centigramas) de COCAINA
, fracionado em aproximadamente
100 (cem) pedrinhas
, está bem acima do quantum sugerido pelo art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.

Há de se observar, ainda, que no caso dos autos foi apreendida pasta base cocaína que após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 10,29 g (dez gramas e vinte e nove centigramas) se transforma em até 102,9g (cento e dois gramas e noventa centigramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

(...)”
(Id. 271228900 - pág. 9,
sic
).

Como já reiterado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
“(...) a posse de pequena quantidade de droga, fracionada e acondicionada para venda, aliada a outros elementos probatórios, permite a condenação por tráfico de drogas, mesmo sem flagrante de comercialização (...)”
(N.U 1030709-70.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Aliado ao exposto, convém ressaltar que a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, vez que é comum a figura do “traficante-usuário”, que comercializa drogas para sustentar o próprio vício. Nesse sentido:

“(...)
a alegada

condição
, por parte dela,
de ser

usuária

de

substância

estupefaciente

não

exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes
, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas
exige prova robusta acerca da

condição

de

usuário

e,
concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dela não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio
, situação que não ocorreu na espécie
. (...)”
(N.U 1002159-30.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024).

O entendimento é endossado pelo Enunciado Orientativo n. 3 TCCR/TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

De mais a mais, o tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é classificado como de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de qualquer das condutas ali previstas para a configuração do delito, sendo desnecessário que o agente seja flagrado no momento da venda.

Para tanto, o Enunciado Orientativo n. 7 TCCR/TJMT estabelece que:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Assim sendo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de posse para uso pessoal, já que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, também não merece acolhimento.

Para a aplicação da referida causa de diminuição, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

No caso em análise, verifica-se que a apelante não preenche tais requisitos, pois ostenta duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas, em consulta ao executivo de pena n. 2000980-66.2021.8.11.0042/SEEU.

Inclusive, na primeira fase da dosimetria, o Magistrado de origem, de forma acertada, valorou como maus antecedentes duas condenações referentes a fatos anteriores aos ora analisados: processo n. 1002750-14.2021.8.11.0042, com fato ocorrido em
22.1.2021
e trânsito em julgado em
8.6.2022
, e processo n. 1013441-87.2021.8.11.0042, com fato ocorrido em
24.6.2021
e trânsito em julgado em
1.3.2023
. Confira-se:

“(...)

Ressalte-se que todas as condenações estão ativas, conforme consulta ao executivo de pena de n. 2000980-66.2021.8.11.0042, extraído do Sistema Eletrônico de Execução de Pena - SEEU.

Registro que as condenações pelo delito de tráfico de drogas oriunda dos autos sob o nº. 1013441-87.2021.8.11.0042, se referem a fatos anteriores aos do presente feito, ocorrido em 24/06/2021 e com trânsito em julgado posterior (01/03/2023), bem como a condenação nos autos n. 1002750-14.2021.8.11.0042, com fatos anteriores (22/01/2021), com trânsito em julgado posterior (08/06/2022).

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores, in verbis:

“(...) Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base. (...)” (AgRg no AREsp 1557396/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

“(...) 2. PENA-BASE – 2.1. MÍNIMO – MAUS ANTECEDENTES – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – PRECEDENTES DO STJ – (...) 2.1. É entendimento pacificado no STJ que condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva narrada na denúncia, autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes (AgRg no REsp 1557396) (...)” – (TJMT – ApCrim. 1006325-59.2023.8.11.0042 – Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgado em 15/04/2024).

(...)”
(Id. 271228900 - Pág. 14/15,
sic
).

Em consonância com esse entendimento, acrescento a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. "(...)
condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes
". (AgRg no AREsp n. 2.298.439/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023). (...)”
(AgRg no HC n. 988.103/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

Dessa forma, o fato de a apelante ostentar maus antecedentes, aliado ao seu histórico de antecedentes criminais, impede a aplicação da redutora almejada.

A propósito:

“(...) 5.
A existência de condenações definitivas
, ainda que com trânsito em julgado
posterior aos fatos
, pode indicar a dedicação a atividades criminosas, obstando a concessão do tráfico privilegiado, conforme entendimento jurisprudencial
(...)”
(N.U 1003246-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025).

“(...) 3.
A concessão do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais,
sendo inviável sua aplicação em caso de maus antecedentes ou dedicação à atividade criminosa
(...)”
(N.U 1002373-09.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

Logo, correta a decisão do Magistrado que deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Luciene Almeida Amorim
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025